Tribunal: TCU
Processo: 040.801/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE em desfavor do Município de Itabaiana/PB, do Sr. Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, na condição de prefeito entre 1o/1/2013 a 2/5/2015 e da Sra. Cláudia Cristina Silva de Melo Coutinho, na condição de secretária municipal de saúde entre 24/1/2013 a 2/5/2015, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS - em desfavor de Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do citado Fundo ao Município de Itabaiana-PB, no período de 1/1/2013 a 31/12/2013, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa da Sra. Cláudia Cristina Silva de Melo Coutinho, e exclui-la da relação processual; 9.2. considerar revel o responsável Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/4/2013 2.480,00 23/4/2013 528,00 23/4/2013 1.040,64 23/4/2013 528,00 24/4/2013 18.677,32 24/4/2013 5.159,84 24/4/2013 2.254,72 24/4/2013 6.568,88 24/4/2013 1.176,00 24/5/2013 528,00 28/5/2013 4.826,64 28/5/2013 2.357,50 28/5/2013 368,82 28/5/2013 1.293,00 28/5/2013 13.487,77 28/5/2013 984,00 28/5/2013 2.996,32 28/5/2013 10.921,06 28/5/2013 143,92 28/5/2013 4.261,64 28/5/2013 232,68 28/5/2013 5.863,82 28/5/2013 264,00 2/9/2013 58.840,37 2/9/2013 23.130,63 8/10/2013 84.304,45 9.4. aplicar ao responsável Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.